Tribunal: TJMT
Processo: 1022516-40.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022516-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA CLARA GAVERIO HOUKLEF - CPF: 064.335.481-64 (RECORRENTE), FERNANDA GAVERIO HOUKLEF - CPF: 064.335.621-59 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1022516-40.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1022516-40.2025.8.11.0001

Recorrente:
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

Recorrida:
Maria Clara Gaverio Houklef

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. OBJETO ESQUECIDO NO INTERIOR DO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais à autora, que esqueceu aparelho celular no interior do veículo após corrida solicitada pelo aplicativo. A recorrente sustentou preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, requereu afastamento da condenação imposta, ou a redução do valor fixado a título de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa operadora da plataforma digital de transporte possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) determinar se a ausência de resposta efetiva quanto ao objeto esquecido caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa de tecnologia que intermedeia serviço de transporte entre usuários e motoristas se enquadra como fornecedora nos termos do artigo 3o do CDC, integrando a cadeia de consumo e respondendo solidariamente pelos vícios na prestação de serviço, nos moldes dos artigos 7o, parágrafo único, e 14 do mesmo diploma legal.

4.

A omissão na prestação de suporte eficaz à consumidora, somada à ausência de retorno do motorista parceiro, caracteriza falha na prestação de serviço, sendo irrelevante a ausência de culpa direta da plataforma, conforme responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC.

5.

A desídia na solução administrativa do incidente, mesmo após tentativas reiteradas da consumidora, extrapola o mero aborrecimento e justifica a reparação moral, conforme entendimento consolidado no âmbito da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJMT.

6.

O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais revela-se proporcional à extensão do dano e à reprovabilidade da conduta, cumprindo também a função pedagógica da indenização civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A empresa operadora de plataforma digital de transporte responde solidariamente por falhas na prestação de serviço cometidas por motoristas parceiros.

2.

A ausência de suporte efetivo diante de objeto esquecido no veículo caracteriza falha na prestação de serviço e enseja indenização por dano moral.

3.

O valor fixado a título de danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade pedagógica da indenização.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, artigo 3o, 7o, parágrafo único, e 14; CPC, artigo 373, II; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Conclusão n.o 1 da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, DJe no 11.799, p. 14-15, de 01.10.2024; TJPR, Recurso Inominado 0010420-98.2023.8.16.0014, Rel. Des. Fernando Swain Ganem, julgado em 04/03/2024; TJSP, Recurso Inominado 1008183-03.2023.8.26.0562, Rel.a Juíza Léa Maria Barreiros Duarte, julgado em 16/02/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1022516-40.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1022516-40.2025.8.11.0001

Recorrente:
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

Recorrida:
Maria Clara Gaverio Houklef

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

Ação:
Indenizatória por Danos Morais e Materiais.

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença (Id.

294109850):
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

Recurso Inominado
(Id
.
294109852
)
:

requer a reforma da sentença para que, preliminarmente, seja reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa Uber para integrar o polo passivo da demanda, com o consequente afastamento da condenação imposta. Subsidiariamente, postula a redução do valor indenizatório fixado.

Contrarrazões
(Id. 294109856)
:
defende a manutenção da sentença e
requer seja negado provimento ao recurso interposto pela requerida
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1022516-40.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1022516-40.2025.8.11.0001

Recorrente:
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

Recorrida:
Maria Clara Gaverio Houklef

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço.

Da narrativa inicial, a autora alega que, em 23/03/2025, às 21h28, solicitou, por meio do aplicativo da empresa Uber, serviço de transporte com origem na Rua Senador Vilas Boas, Bairro Popular, e destino na Rua Comendador Henrique, no 1030, Bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT.

A corrida foi realizada em um veículo Fiat Mobi, placa TCC7B45, conduzido pelo motorista “Evanildo”. Informa que a viagem ocorreu normalmente, mas, ao desembarcar, percebeu que havia esquecido seu aparelho celular modelo “iPhone 13” no interior do veículo.

Relata que entrou imediatamente em contato com o suporte da Uber, sendo informada de que a empresa faria contato com o motorista e que retornaria em até 24 horas. Contudo, não obteve resposta no prazo indicado e, mesmo após reiteradas tentativas, não recebeu qualquer suporte efetivo, sendo atendida apenas por mensagens automáticas.

Diante da omissão, recorreu ao Judiciário para obter reparação moral, tendo seu pedido parcialmente acolhido, com a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. O pedido de danos materiais foi indeferido por ausência de comprovação, notadamente da nota fiscal do aparelho.

Como meio probatório, apresentou comprovantes da viagem e do pagamento sob em Id. 294108926 e Id. 294108927, a conversa com o suporte da plataforma na íntegra sob Id. 294108935, “e-mails” em Id. 294108925, Id. 294108931, Id. 294108932, Id. 294108934 e boletim de ocorrência em Id. 294108933.

A empresa, em suas razões recursais, sustenta preliminar de ilegitimidade passiva, alegando não ser responsável por atos de terceiros. Atribui à autora a responsabilidade pelo esquecimento do aparelho e ao motorista a suposta retenção do bem. No mérito, defende que tentou contato com o motorista em diversas ocasiões, mas não obteve retorno. Alega que cumpriu com sua função de intermediação, limitando-se a conectar usuários e motoristas, razão pela qual entende não ter havido falha na prestação de serviço.

A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Rejeita-se, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva
, uma vez que a Uber, como fornecedora de serviços (artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor), integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados por seus parceiros, conforme artigos 7o, parágrafo único, e 14 do mesmo diploma.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Ao disponibilizar sua plataforma para intermediação de serviços de transporte, a empresa assume o dever de garantir não apenas a segurança da prestação, mas também a adequada resolução de incidentes. A omissão do motorista parceiro, que não atendeu aos chamados da consumidora e não forneceu informações sobre o objeto esquecido, configura falha na prestação de serviço, ensejando a responsabilização solidária da plataforma.

Portanto, embora a recorrente alegue a inexistência de ato ilícito, não logrou êxito em comprovar excludente de responsabilidade no que se refere à prova de fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Destaca-se que a prova é consentânea
conclusão n.o 1 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. APLICATIVO DE VIAGENS.
UBER. CELULAR ESQUECIDO DENTRO DO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCASO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A RÉ PRESTOU AUXÍLIO À CONSUMIDORA
. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 0010420-98 .2023.8.16.0014 Londrina, Relator.: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 04/03/2024, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 06/03/2024)”

“RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. UBER .
OBJETO ESQUECIDO NO VEÍCULO E NÃO DEVOLVIDO. RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 1. O autor, por meio do aplicativo, solicitou o serviço de transporte fornecido pela ré. Ao desembarcar no destino final, a parte autora notou que havia esquecido o celular. Relatou que entrou em contato, solicitando uma solução administrativa junto à requerida, contudo esta não logrou resolver a questão. 2 .
Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela requerida, pois há nítida cadeia de fornecimento de serviços composta pelo motorista de aplicativo cadastrado e a empresa ré, que inseriu o aplicativo no mercado e é responsável pela intermediação digital de consumidores com motoristas, mediante remuneração. Assim, responde perante o consumidor de forma solidária com os prestadores diretos dos serviços. 3.

Caberia à ré demonstrar que o requerente não deixou o bem no veículo de seu motorista parceiro, contudo a própria requerida confirma as alegações do autor. 4. Apesar de haver, obviamente, responsabilidade do motorista em si (por não devolver o aparelho em favor do autor), há também responsabilidade da empresa-ré, seja pela escolha do profissional que presta o serviço ou pela falta de ressarcimento do prejuízo sofrido pela autor. A empresa-ré responde pelos danos sofridos pela autora, em razão do denominado risco da atividade. Assim, houve defeito no serviço prestado pela empresa-ré, nos exatos termos do art . 14, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
(...) (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1008183-03.2023.8 .26.0562 Santos, Relator.: Léa Maria Barreiros Duarte, Data de Julgamento: 16/02/2024, 2a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 16/02/2024)”

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, cuja redução é postulada pela parte recorrente, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, entre outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Considerando tais elementos, o “quantum” fixado a título de danos morais, de R$ 3.000,00 (três mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais da recorrida, não comporta reforma, tendo em vista que se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, sua reparabilidade e a finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025